Tribunal: TCU
Processo: 015.673/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2153/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Vilma Alves de Andrade Barros emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão e submetido a este Tribunal para fins de registro em 30/11/2022. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram, no ato em questão, inclusão irregular do AGE (Adicional de Gestão Educacional) na base de cálculo dos "quintos/décimos"; Considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, cf. Acórdãos 9.636/2023 (Rel. Min. Benjamin Zymler); 5.902/2023 (Rel. Min. Subst. Augusto Sherman Cavalcanti); 4.006/2023 (Rel. Min. Jorge de Oliveira), todos da 1a Câmara; e Acórdãos 4.221/2023 (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa); 3.467/2023 (Rel. Min. Antonio Anastasia); 3.300/2022 (Rel. Min. Subst. André Luís de Carvalho), todos da 2a Câmara, especialmente a partir do julgamento pela Suprema Corte do RE 638.115/CE, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes, com repercussão geral; Considerando que o AGE de parcela integrante da estrutura retributiva das funções comissionadas das instituições federais de ensino (IFEs) , criada pela Medida Provisória 1.657-18, de 4/5/1998, e paga a inativos e pensionistas do IFMA sob a premissa de que " a Medida Provisória no 2.225-45/2001 [...] autorizou a incorporação de quintos/décimos pelo exercício de função comissionada/gratificada no período compreendido entre 08 de abril de 1998 e 05 de setembro de 2001 " ( cf . ementa da decisão de segunda instância proferida no Mandado de Segurança 2002.37.00.003413-5; peça 20, p. 1), entende que " se impõe a absorção da parcela judicial não transitada em julgado por quaisquer reajustes ou reestruturações de carreira supervenientes à modulação prevista no RE 638.115/CE ", medida que considera " mais prudente e correta do que a simples supressão da rubrica, como proposto pela unidade técnica "; Considerando que o AGE, devido aos ocupantes de cargos de direção ou função gratificada das IFEs ( v . art. 7o da Lei 9.640/1998), foi criado após a definitiva extinção do instituto de incorporação, ocorrida em 8/4/1998, com a publicação da Lei 9.624/1998, não podendo, assim, integrar a composição dos "quintos/décimos" anteriormente atribuídos aos servidores; Considerando que, de forma geral, a parcela impugnada pode ter sido concedida a partir de decisão judicial transitada em julgado, de decisão judicial não transitada em julgado ou de decisão administrativa; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; Considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes e reestruturações futuras; Considerando que há decisão judicial não transitada em julgado na gênese do pagamento da vantagem da interessada: MS 2002.37.00.003413-5, impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado do Maranhão (Sindsep/MA); Considerando, no entanto, que a transformação da parcela de quintos/décimos em parcela compensatória, como no caso presente, não muda a ilegalidade da rubrica, visto que ela é oriunda de parcela incorporada irregularmente, nos termos do que restou decidido pelo STF no RE 638.115/CE; Considerando que a Lei 14.673/2023, que reajustou a remuneração dos servidores e dos empregados públicos do Poder Executivo federal, entrou em vigor, recentemente, o órgão de origem deve adotar as providências para a imediata absorção dos valores pagos indevidamente a título de "quintos", até o limite do aumento concedido; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, em face da irregularidade apontada nos autos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Vilma Alves de Andrade Barros, recusando o respectivo registro; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência pela unidade de origem, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e expedir as providências contidas nos itens 1.7 a 1.9 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 015.673/2023-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Vilma Alves de Andrade Barros (XXX.626.383-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão que: 1.7.1. absorva a parcela compensatória por quaisquer reajustes futuros, inclusive o reajuste decorrente da Lei 14.673/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 1.7.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. esclarecer ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão que: 1.8.1. não se faz necessário cadastrar novo ato no sistema e-Pessoal, enquanto a parcela compensatória constante dos proventos da inativa não tiver sido integralmente absorvida pelos reajustes futuros, inclusive o reajuste decorrente da Lei 14.673/2023, nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023; 1.8.2. após a absorção completa da parcela compensatória (subitem 1.7.1), nos termos do art. 7o, § 8o, da Resolução 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.9. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.